Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.
4. Inexistem os vícios de obscuridade ou contradição, porquanto foram evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, os motivos para negar provimento à apelação interposta pelo embargante, inclusive com expressa manifestação sobre a inexistência de relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil. 4.1 O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura contradição e obscuridade aptas a fomentar a oposição desta espécie recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.